Tribunal: STF
Processo: Rcl 47804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de Repercussão Geral. RE 606.003-RG (Tema 550). Representante comercial. Vínculo jurídico. Competência da Justiça Comum. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Seguimento negado. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Natura Cosméticos S.A., com fulcro no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho da Comarca de Tubarão/SC, nos autos do Processo nº 0000140-26.2021.5.12.0006, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada no RE 606.003-RG (Tema 550).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si ação indenizatória distribuída, inicialmente, para o Juízo Cível que, ante a alegada incompetência para julgamento do feito, remeteu os autos à Justiça do Trabalho.
    O Juízo do Trabalho, ao exame da contestação, afastou a preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, ao fundamento de existente relação de prestação de serviços entre a pessoa física e a empresa (ato reclamado).
    Noticia que antes da ação indenizatória para pleitear a equiparação de suas atividades com a de representante comercial, a parte beneficiária da reclamação já havia ajuizado ação perante a Justiça do Trabalho, cujo pedido de reconhecimento do vínculo de emprego foi julgado improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em decisão transitada em julgado.
    3. Sustenta que esta Suprema Corte, ao exame do RE 606.003-RG, já assentou a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações que envolvam contratos de representação comercial autônoma, por se tratar de contrato típico de natureza comercial, ausente relação de emprego na mediação para realização de negócios mercantis.
    4. Requer a procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 606.003-RG (Tema 550).
    3. Ao julgamento do RE 606.003-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:
    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”
    4. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    5. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    7. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    8. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face de decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, em que afastada a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, nos seguintes termos:
    “Analisando as assertivas da inicial e da defesa, constato que ambas as partes entendem não se tratar de típica relação de representação comercial - a autora alega que se trata de relação civil, comparada à representação, pedindo "equiparação e direitos"; a ré entende tratar-se de prestação de serviços atípicos. Incontroverso, ademais, que os requisitos da Lei nº 4.886/65 não foram observados.
    As circunstâncias do caso, portanto, distinguem-no daquele julgado pelo STF sob o tema 550 da repercussão geral, o qual exige que os requisitos dispostos na Lei nº 4.886/65 estejam preenchidos para o reconhecimento da competência da Justiça Comum.
    Nesse contexto, havendo relação de prestação de serviços entre pessoa física e empresa, ainda que ausente o vínculo empregatício, os fatos amoldam-se ao inc. I do art. 114 da CF/88, razão pela qual afasto a arguição de incompetência.
    Tendo em vista que compete ao Juízo estimular a solução consensual de conflitos (art. 3º, § 3º, do CPC), encaminhem-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência, exclusivamente para tentativa de conciliação. 
    As partes e/ou seus procuradores deverão comparecer munidos de novas propostas conciliatórias. 
    No caso de restar frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando a finalidade a que se destinam.”
    9. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.
    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 44.733 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32.186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 33.110 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 32.686 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso DJe 23.6.2020)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora